Tribunal: TJMT
Processo: 1025477-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025477-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TEMPEROS BONAVITTA INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 26.195.277/0001-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO DESPACHO INICIAL. VERBA DESTINADA AO FUNJUS. CARÁTER PROVISÓRIO DOS HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para excluir a fixação de honorários advocatícios do despacho inicial, sob fundamento de já constar no valor da dívida percentual destinado ao FUNJUS. O agravante sustenta que a verba destinada ao FUNJUS não se confunde com os honorários advocatícios sucumbenciais e requer a manutenção da fixação determinada no despacho inaugural.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação de honorários advocatícios no despacho inicial da execução fiscal deve ser afastada em razão da previsão legal de recolhimento de verba destinada ao FUNJUS.

III. Razões de decidir:

3. O art. 827 do CPC impõe a fixação de honorários advocatícios no despacho inicial da execução, de natureza provisória, sujeita à redução, majoração ou exclusão conforme o desenvolvimento do processo.

4. A simples previsão, na Certidão de Dívida Ativa, de valores destinados ao FUNJUS não afasta a necessidade de fixação judicial de honorários, pois tratam-se de verbas de natureza jurídica diversa e que somente ao final da execução poderão ser ajustadas, de modo a evitar eventual
bis in idem
.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A previsão de verba ao FUNJUS na certidão de dívida ativa não afasta, de imediato, a fixação judicial de honorários, devendo ambas as verbas coexistirem até a definição do resultado processual.”

____________

Dispositivos relevantes

citados
: CPC, arts. 827,
caput
, §§ 1o e 2o; Lei n. 10.433/2016, art. 12; LC/MT n. 111/2002, art. 120.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.773.050/MG, relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17.10.2022, publicado no DJe em 24.10.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1000891-92.2023.8.11.0041 manejada contra
TEMPEROS BONAVITTA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada para excluir a fixação de honorários advocatícios do despacho inicial, por constarem incluídos no valor consolidado da dívida a título de verba destinada ao FUNJUS.

Não há condenação em custas.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais, razão pela qual requer a manutenção da verba fixada por oportunidade do despacho inicial.

Não há contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1000891-92.2023.8.11.0041 manejada contra TEMPEROS BONAVITTA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada para excluir a fixação de honorários advocatícios do despacho inicial, por constarem incluídos no valor consolidado da dívida a título de verba destinada ao FUNJUS.

Denota-se dos autos que o d. Juízo
a quo
fixou honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução, com fundamento no artigo 85, § 3°, III, do Código de Processo Civil. Todavia, após a executada apresentar exceção de pré-executividade, alegando a inconstitucionalidade da verba destinada ao FUNJUS, deu-se provimento ao incidente processual para excluir a verba honorária outrora fixada no início do processo.

O mérito do recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública se resume à defesa de que o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais.

Pois bem.

É certo que, ao receber a petição inicial da execução, o Juízo de origem deverá arbitrar honorários, considerando a hipótese de pronto pagamento pelo executado no prazo legal, conforme dispõe o artigo 827,
caput
e § 1o, do Código de Processo Civil:

“
Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.
[...]”.

Todavia, referida verba possui natureza manifestamente provisória, porquanto, nos termos do § 2o do próprio artigo 827 colacionado acima, poderá ser objeto de majoração na hipótese de prosseguimento da execução:

“
Art. 827.
[...]

[...]

§ 2o
O valor dos honorários poderá ser elevado
até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução,
podendo a majoração
, caso não opostos os embargos,
ocorrer ao final do procedimento executivo,
levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente.
”
[sem destaque no original].

Com efeito, evidencia-se que os honorários advocatícios, além de passíveis de majoração, podem ser reduzidos ou mesmo excluídos, a depender do
iter processual
, sendo certo que a fixação definitiva da verba sucumbencial deve ocorrer somente ao término do processo.

Nessa linha, o despacho inaugural não ostenta caráter de título executivo definitivo, tampouco incorpora, de imediato, a verba honorária ao patrimônio do exequente. Trata-se de mera fixação provisória, cuja consolidação dependerá do desfecho processual e da efetiva prestação dos serviços advocatícios no decorrer da execução:

“[...]
3. Ao receber a inicial da execução, o juiz arbitra honorários apenas provisoriamente, para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual (CPC/1973, art. 652-A; CPC/2015, art. 827).
No caso de continuidade do feito executivo, faz-se impositivo um novo arbitramento
, oportunidade em que o magistrado considerará os desdobramentos do processo, tal como a eventual oposição (e o resultado) de embargos do devedor, bem assim todo "o trabalho realizado pelo advogado do exequente" (CPC/2015, art. 827, § 2o).
Logo, não se trata de título executivo revestido de definitividade que qualifique direito adquirido e desde logo esteja incorporado ao patrimônio do advogado que patrocina o exequente.

[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 1.773.050/MG, relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17.10.2022, publicado no DJe em 24.10.2022).
[sem destaque no original].

Assim, somente ao final do processo será aferido se o curso procedimental enseja ou não a condenação em honorários advocatícios, devendo-se apurar não apenas a responsabilidade pelo ônus, mas também o
quantum debeatur
.

Por seu turno, o recolhimento administrativo de verba ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – FUNJUS, na qual estão incluídos os honorários advocatícios, encontra respaldo jurídico no artigo
12 da Lei n. 10.433/2016 e artigo 120 da Lei Complementar Estadual n. 111/2002.

Lei n. 10.433/2016

“
Art. 12. A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela
.”

Lei Complementar Estadual n. 111/2002

“
Art. 120 O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado
.”

Como se vê, tanto a Lei n. 10.433/2016 quanto a Lei Complementar Estadual n. 111/2002 conferem plena legitimidade à instituição e destinação da verba ao FUNJUS, atribuindo-lhe natureza vinculada e assegurando que os valores provenientes dos honorários advocatícios sejam direcionados, de forma obrigatória e em consonância com o princípio da legalidade administrativa, ao fortalecimento estrutural e funcional da Procuradoria-Geral do Estado.

Nada obstante, nem os honorários arbitrados no despacho inicial – destituídos de definitividade –, nem a mera previsão da verba destinada ao FUNJUS ensejam, de imediato, a imposição de pagamento, afastando, por conseguinte, qualquer alegação de
bis in idem
.

Com efeito, somente o efetivo pagamento da verba em favor do FUNJUS é que enseja a substituição do percentual correspondente pelo valor arbitrado judicialmente a título de honorários advocatícios –
circunstância não verificada no presente caso.

Dessa forma, não é juridicamente viável a exclusão antecipada de quaisquer das verbas – sejam aquelas fixadas judicialmente, sejam as destinadas ao FUNJUS –, haja vista inexistir certeza quanto ao adimplemento de uma ou de outra. A supressão prematura de qualquer delas geraria instabilidade jurídica, insegurança quanto à higidez do crédito e risco de frustração da tutela jurisdicional - uma vez que se retira, de forma prematura, parcela que poderá, ao final, revelar-se devida –, em afronta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Portanto, até que se verifique o efetivo pagamento de uma das verbas – momento em que se poderá afastar a exigibilidade da outra, a fim de evitar o
bis in idem
– ambas devem permanecer hígidas no título executivo, aguardando a consolidação do resultado processual.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública, a fim de reformar a decisão recorrida e restabelecer a fixação dos honorários advocatícios determinada no despacho inaugural, ressalvando que somente após o efetivo pagamento de uma das verbas poderá ser afastada a outra, nos termos da legislação aplicável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025